Tribunal: TJSP
Processo: 1017838-36.2017.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM PRECATÓRIOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSOS SUCESSIVOS.

"Os pedidos de compensação de créditos tributários com precatórios vencidos possuem natureza tributária, a atrair a aplicação do art. 90 da LE n. 13.457/09 que faculta um único recurso, no prazo de trinta dias a contar da notificação do despacho, para a autoridade imediatamente superior à

Ementa:
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM PRECATÓRIOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSOS SUCESSIVOS.

"Os pedidos de compensação de créditos tributários com precatórios vencidos possuem natureza tributária, a atrair a aplicação do art. 90 da LE n. 13.457/09 que faculta um único recurso, no prazo de trinta dias a contar da notificação do despacho, para a autoridade imediatamente superior à que houver proferido a decisão" (IRDR 0026150-28.2017 – Rel. Des. TORRES DE CARVALHO, j. 19-10-2018).

Acolhimento da remessa obrigatória e do apelo fazendário.